Tribunal: TJDFT
Processo: 0747372-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Antes de apreciar o pedido, faculto comprovar as condições para o deferimento da benesse processual no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLVEIRA Relator 0403